Tribunal: TJDFT
Processo: 0033298-49.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO NULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Quando não há parte vencida, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser decidida à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa a propositura da demanda deverá responder pelos referidos encargos.
2 – Tendo o ajuizamento de Execução Fiscal fundada em CDA nula obrigado a Embargante a ajuizar Embargos à Execução, deve a Fazenda Pública arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e o reembolso das custas processuais pagas pela Embargante.
3 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do CPC. Não se cuidando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que diz o § 2o do art. 85 do CPC e, havendo participação da Fazenda Pública, respeitar as faixas percentuais indicadas no § 3o do mesmo artigo, com observância da gradação determinada no § 5o do mencionado dispositivo legal.
Apelação Cível provida.